Tribunal: STF
Processo: RHC 205914
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wagner dos Santos Bille, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 659.335/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de Agravo Regimental (Petição n. 438.013/2021), tempestivo, interposto por Wagner dos Santos Bille contra a decisão da lavra deste Relator (fls. 1.429/1.434), que indeferiu liminarmente o writ, a seguir ementada: 
    […]
     Sustenta o recurso, em síntese: a) prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que a decisão de pronúncia foi proferida em 6/12/2010 e a sentença publicada em 02/06/2019. Assim, percebe-se que houve o transcurso de prazo superior a 8 (oito) anos, o que caracteriza prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena aplicada, na modalidade retroativa (fl. 1.441); e b) ilegalidade na dosimetria, na primeira fase, com a negativação da culpabilidade, aduzindo que, uma vez extinta a punibilidade em relação ao crime conexo, a embriaguez não pode ser considerada na dosimetria da pena do crime remanescente (homicídio doloso). Isso porque a prescrição da pretensão punitiva elimina todos os efeitos penais e extrapenais, principais e secundários (fl. 1.444); 
    Postula, então, o conhecimento e provimento do agravo para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e redimensionar a pena imposta”. (eDOC 283)
    No STJ, o agravo não foi provido.
    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo não provimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “O presente agravo regimental objetiva o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – na condenação a 2 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor – e o redimensionamento da pena imposta, com afastamento da negativação da culpabilidade. 
    […]
    A seu turno, a Corte local manteve a sentença, aos seguintes fundamentos (fls. 1.401 e 1.404/1.405): 
    O apelante pretende a extinção da punibilidade pela prescrição da pena em concreto, uma vez que o aditamento à denúncia não constituiu marco interruptivo, diante da ausência de inclusão de fato novo (art. 117, I, CP). 
    Sem razão. 
    O entendimento perfilhado pela doutrina e jurisprudência é no sentido de admitir o recebimento do aditamento à denúncia como marco interruptivo da prescrição, quando existir modificação substancial da exordial acusatória, apesar de não constar expressamente no art. 117 do Código Penal. 
    Em contrapartida, inexistindo no aditamento fatos novos, mas apenas definição jurídica diversa, não acarretará na interrupção do prazo prescricional. 
    [...] Dito isso, no caso em exame, infere-se que no aditamento à denúncia não houve apenas a alteração da capitulação jurídica, mas uma modificação substancial dos aspectos fáticos quanto à imputação do tipo penal. É dizer que alterou a descrição da elementar do delito imputado como doloso (quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco do resultado) para culposo (quando o agente deu causa ao resultado por imprudência). A propósito, bem fundamentou o Sentenciante: 
    Note-se que quanto ao crime do art. 306 do CTB, realmente não se verificou, na peça que aditou a denúncia, descrição de novo fato criminoso. Logo, certamente operou-se a prescrição neste ponto. 
    Diferente disso, concernente à ação que resultou no óbito do motociclista, não constou no aditamento acusatório simples modificação da capitulação delitiva, como afirmou a defesa. Ao contrário, verifica-se que a narrativa da acusação no aditamento à denúncia trouxe modificação substancial nos fatos praticados pelo réu neste ponto. Incluiu-se a descrição das elementares de outro tipo de injusto em tese praticado, que agora fundamenta-se em ação culposa, resultado de imprudência do agente, não mais cometida a título de dolo de qualquer espécie (mesmo que eventual), modificando toda a estrutura do próprio delito. 
    No aditamento à denúncia não mais se falou em intenção pelo resultado, mas se descreveu no que se baseia a responsabilidade do requerido pela morte da vítima, por afronta às normas de trânsito vigentes, de modo a demonstrar a ação imprudente. Trouxe que o réu estava na direção do veículo de placas LYN-5491, mas não agiu com o cuidado exigido de todo motorista, por estar com a capacidade psicomotora alterada, ter desenvolvido velocidade excessiva para o local e, por isso, ter perdido o controle e invadido a contra mão de direção, em flagrante desatenção no trânsito. Como consequência da ação imprudente houve o sinistro e, em consequência, o óbito. 
    Ou seja, não há menção de intenção de produzir determinado resultado, mas sim de uma causação de risco, que acarretou um resultado que não foi desejado, nem tampouco imaginado pelo agente, muito embora fosse objetivamente previsível. E estas circunstâncias de onde, na análise das provas, se pretende demonstrar que houve imperícia, imprudência ou negligência do agente, de modo a caracterizar uma ação culposa. Com a devida vênia, efetivamente constituem novos elementos, contundentes à caracterização do ilícito, que foram incluídos à narrativa do crime. 
    Essa conjuntura logicamente demonstra descrição de fatos novos (fls. 596- 597). 
    Nesse diapasão, tratando-se de peça que acrescentou fatos novos, concluise que a decisão que recebeu o aditamento constitui termo interruptivo do prazo prescricional. Tanto é assim, que foi necessária, inclusive, a reabertura da instrução processual após o recebimento do aditamento. 
    Não se verifica, portanto e nesse momento, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva considerando a pena em concreto aplicada – 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção –, eis que não transcorrido lapso de tempo superior a 8 (oito) anos (art. 109, IV, do CP) entre os marcos interruptivos: o fato ocorreu em 23/9/2002 (fl. 498), a denúncia foi recebida em 23/10/2003 (fl. 51), a publicação da decisão de pronúncia ocorreu em 6/12/2010 (fl. 175), o aditamento foi recebido em 2/8/2018 (fl. 502) e a publicação da sentença condenatória se deu em 2/6/2019 (fl. 613). 
    […] (eDOC 283)
    Como se vê, as instâncias ordinárias registraram que os fatos relatados no aditamento “efetivamente constituem novos elementos, contundentes à caracterização do ilícito, que foram incluídos à narrativa do crime.”
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, se o aditamento ocasionar uma alteração fática determinante para a imputação, deve ser considerado como marco interruptivo da prescrição:
    HABEAS CORPUS. PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ADITAMENTO PARA DAR DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA QUE FOI RELATADA NA ACUSAÇÃO PRIMITIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE PELA PENA MÁXIMA COMINADA AO CRIME IMPUTADO NO ADITAMENTO. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. I – É entendimento consagrado pela doutrina nacional e pela jurisprudência desta Corte que o aditamento da denúncia que não relata fatos novos, mas apenas dá definição jurídica diversa da que foi apontada na acusação primitiva, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, o que só ocorre nas hipóteses taxativas previstas no art. 117 do Código Penal. II – A remansosa jurisprudência desta Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. III – A pena máxima cominada ao crime de receptação (art. 180 do CP) é de 4 anos, e, nos termos do inciso IV do art. 109 do Código Penal, esse delito prescreve em 8 anos. Considerando que entre o recebimento da denúncia primitiva e a presente data já se passaram mais de 8 anos, sem a prolação de sentença condenatória, é de ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal. IV – Habeas corpus denegado. V – Ordem concedida de ofício para declarar a extinção da punibilidade do paciente, pela ocorrência superveniente da prescrição da pretensão punitiva. (HC 109635, Rel Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.11.2012)
    Portanto, neste caso concreto, não verifico ilegalidade a ser reparada nos limites cognitivos desta via e momento procedimental.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente